Tribunal: TJDFT
Processo: 0700978-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE COTAS CONDOMINIAIS. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. ARTIGO 206, §5o, I, CPC. CITAÇÃO PRÉVIA. DEMANDA COM MESMO OBJETO. PARTE ILEGÍTIMA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL.
1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.483.930/DF, sedimentou o entendimento de que o prazo prescricional aplicável à cobrança de taxas condominiais é de cinco anos, nos termos do artigo 206, §5o, I, do Código Civil.
2. Demanda judicial anterior interrompe o fluxo do prazo prescricional quando houver identidade de objeto, ainda que promovida em face de parte posteriormente considerada ilegítima, se da análise do caso concreto houver dúvida razoável acerca da legitimidade.
3. Agravo de instrumento provido.